Tribunal: STF
Processo: AI 621191
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo 
   de instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao 
   extraordinário, o instrumento de mandato, bem como estando ilegível 
   a data de protocolação do extraordinário, forçoso é concluir, à luz 
   do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo 
   não conhecimento da medida.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.